Tribunal: TJPA
Processo: 0805049-27.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805049-27.2020.8.14.0000
PACIENTE: PAULO ROBERTO NUNES BARROSO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar.
crime
artigos 213 c/c 14, Inciso II, 214 c/c 224, “a” e 226, Inciso II do CP. execução penal. paciente condenado à pena de 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão, atualmente cumprindo pena no regime semiaberto.

pleito de prisão domiciliar em razão da mitigação dos direitos já alcançados no âmbito da execução da pena como as saídas temporárias, assim como

desnecessidade e desproporcionalidade da custódia diante do elevado risco de contaminação e inobservância à Recomendação nº 62/2020 do CNJ. improcedência. situação excepcional diante da pandemia de covid 19. medidas preventivas adotadas ante o risco de disseminação do vírus.

norma que não apresenta caráter cogente. ausência de comprovação de doença grave ou de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus.

constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

De acordo com as informações prestadas, a autoridade coatora relata que a defesa do apenado protocolou pedido, no entanto, não o instruiu com a certidão carcerária.
No caso, observa-se que o processo apresenta trâmite regular, diligenciando o Juízo no sentido de saneá-lo para verificação dos requisitos necessários para concessão de benefício pleiteado pelo apenado, qual seja a prisão domiciliar, sendo imprescindível para tanto a sua certidão carcerária atualizada, não havendo que se falar em inércia estatal, ou seja, constata-se que o juízo não tem se quedado inerte, ao contrário, vem adotando as providências necessárias à apreciação do pleito.

2.

Esclareceu a autoridade coatora que “
adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53.2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal
”.

3.

In casu
, deve-se considerar, sobretudo, a situação excepcional que estamos vivendo, em decorrência da crise mundial do COVID-19, em que atos judiciais e prazos foram suspensos como forma de evitar a propagação descontrolada do vírus, assim como foi imprescindível a adoção de medidas preventivas por parte as autoridades judiciárias e, inclusive, do sistema prisional estadual, que
não estão medindo esforços para dirimir a contaminação do novo Coronavírus, a fim de impedir a sua proliferação e, consequentemente, a preservação de vidas. De outra banda,
a impetração não logrou êxito em demonstrar que o paciente está acometido por doença grave ou que faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus.

4.

Vale dizer que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso, a possibilidade de conceder prisão domiciliar aos apenados do regime aberto e semiaberto, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados do sistema prisional. Assim, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado.

Vale dizer,
a interpretação excepcional ao inciso II do artigo 117 da LEP, para os apenados que se encontram em regime mais severo que o aberto, realizada pela jurisprudência no atual contexto de pandemia, deve se dar restritivamente, ou seja, limitada àqueles que apresentam, comprovadamente, estado grave de saúde, impossibilitados de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional, o que não é o caso do paciente.

5.

No que concerne à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos.

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 02 de julho de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Paulo Roberto Nunes Barroso
, condenado pela prática do crime previsto nos artigos 213 c/c 14, Inciso II, 214 c/c 224, “a” e 226, Inciso II do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Belém.

Aduz o impetrante que o apenado está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, pelo fato de ter sido condenado a 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão, atualmente cumprindo pena no regime semiaberto. No dia 03/06/2019

começou a trabalhar e após o expediente externo, se recolhia à casa penal. Alega que após o começo da pandemia de COVID-19, teve todos os seus benefícios revogados, e encontra-se com seus direitos mitigados, sem poder sair para laborar, gozar dos seus benefícios de saídas temporárias e receber visitas. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, para substituir a prisão atual por domiciliar até o final da quarentena.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora
e o
Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
por supressão de instância
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em 30/01/20, pela prática do crime tipificado no
artigo 214 do CP, à pena de
10 (dez) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Em decisão proferida no dia 29/05/20, o coacto foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto, bem como com a concessão de saídas temporárias.

O impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal em razão da mitigação dos direitos já alcançados no âmbito da execução da sua pena, como trabalho externo e saídas temporárias, requerendo prisão domiciliar, tendo em vista a situação emergencial em face da Pandemia de Covid-19.

De acordo com as informações prestadas, a autoridade coatora relata que a defesa do apenado protocolou pedido, no entanto, não o instruiu com a certidão carcerária. Esclarece que os pedidos de benefício, como progressão de regime, livramento condicional, saída temporária, entre outros, tem prioridade na tramitação, porém, necessitam de certidão carcerária atualizada para decisão, razão pela qual baixou os autos em diligência, solicitando a certidão atualizada, estando atualmente no aguardo do cumprimento para posterior apreciação. Salienta, ainda, que: “
adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53.2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal
”.

No caso, observa-se que o processo apresenta trâmite regular, diligenciando o Juízo no sentido de saneá-lo para verificação dos requisitos necessários para concessão de benefício pleiteado pelo apenado, qual seja a prisão domiciliar, sendo imprescindível para tanto a sua certidão carcerária atualizada, não havendo que se falar em inércia estatal, ou seja, constata-se que o juízo não tem se quedado inerte, ao contrário, vem adotando as providências necessárias à apreciação do pleito.

Assim sendo, o pleito de concessão de prisão domiciliar, no âmbito do presente
mandamus
, se revela descabido, posto que há pedido pendente de apreciação junto ao juízo
a quo
, incorrendo-se em indevida supressão de instância.

Outrossim, deve-se considerar, sobretudo, a situação excepcional que estamos vivendo, em decorrência da crise mundial do COVID-19, em que atos judiciais e prazos foram suspensos como forma de evitar a propagação descontrolada do vírus, assim como foi imprescindível a adoção de medidas preventivas por parte as autoridades judiciárias e, inclusive, do sistema prisional estadual, que
não estão medindo esforços para dirimir a contaminação do novo Coronavírus, a fim de impedir a sua proliferação e, consequentemente, a preservação de vidas. De outra banda,
a impetração não logrou êxito em demonstrar que o paciente está acometido por doença grave ou que faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus.

Vale dizer que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso, a possibilidade de conceder prisão domiciliar aos apenados do regime aberto e semiaberto, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados do sistema prisional. Assim, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado, conforme estabelece o Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 5º,
verbis
:

“Art. 5° -
Recomendar
aos magistrados com competência sobre a
execução penal
que, [...] em
observância ao contexto local de disseminação do vírus
, considerem as seguintes medidas:”

Por sua vez, a Lei de Execução Penal, em seu artigo 117, inciso II, dispõe que:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência particular
quando se tratar de:

II - condenado acometido de
doença grave
;”

Assim, a interpretação excepcional ao inciso II do artigo 117 da LEP, para os apenados que se encontram em regime mais severo que o aberto, realizada pela jurisprudência no atual contexto de pandemia, deve se dar restritivamente, ou seja, limitada àqueles que apresentam, comprovadamente, estado grave de saúde, impossibilitados de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional, o que não é o caso do paciente.

In casu
, a impetração não logrou comprovar doença grave
e tampouco qualquer tipo de
debilidade do coacto
. Do mesmo modo, não demonstrou a existência de surto de COVID-19 na casa penal em que se encontra custodiado.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. APENADO DO REGIME FECHADO. GRUPO DE RISCO. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA ANTE O CONTEXTO LOCAL DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Ante a declaração pública de pandemia em relação ao novo coronavírus e as características do grupo vulnerável para infecção pela Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça resolveu recomendar aos magistrados com competência sobre a execução que, em observância ao contexto local de disseminação da doença, considerem a adoção de algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos no sistema penal.

2. A Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça.

3. Não há ilegalidade na decisão que indeferiu a saída antecipada do regime fechado a apenado idoso, condenado por homicídio, porque laudos médicos atestaram seu bom estado geral de saúde e não houve detecção de caso do novo coronavírus na penitenciária.

4. O local tem enfermaria, alojamentos exclusivos para isolamento de casos suspeitos da doença e as medidas adotadas para prevenir a propagação do vírus, por ora, se revelaram suficientes para a salvaguarda da vida e da saúde dos reclusos. Sem evidência de situação preocupante de contágio na unidade prisional, não se averigua o alegado constrangimento ilegal.

5. Habeas corpus denegado.” (HC 576.333/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, conheço
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 30 de junho de 2020

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/07/2020